Tribunal: TJES
Processo: 5004586-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004586-30.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA VIVAQUA SUTER EL KAREH e outros
AGRAVADO: ZENAIDE BIANCHI DOS SANTOS e outros (3)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004586-30.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA VIVAQUA SUTER EL KAREH, JORGE CHAIBAN EL KAREH

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - ES8544-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - ES8544-A
AGRAVADO: ZENAIDE BIANCHI DOS SANTOS, ELZI PEDRO DOS SANTOS, LUCIANA BIANCHI DOS SANTOS, ZENAIDE BIANCHI DOS SANTOS

Advogados do(a) AGRAVADO: DORIO COSTA PIMENTEL - ES5339, THIAGO VARGAS PIMENTEL - ES12807
Advogados do(a) AGRAVADO: DORIO COSTA PIMENTEL - ES5339, THIAGO VARGAS PIMENTEL - ES12807
Advogados do(a) AGRAVADO: DORIO COSTA PIMENTEL - ES5339, THIAGO VARGAS PIMENTEL - ES12807
Advogados do(a) AGRAVADO: DORIO COSTA PIMENTEL - ES5339, THIAGO VARGAS PIMENTEL - ES12807

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares
.

Faço um breve retrospecto para melhor compreensão da situação destes autos.

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo interno
o
posto em face da r. decisão monocrática
que
não
conheceu

d
o
agravo de instrumento
interposto pel
o
ora agrava
nte
,
em virtude da
ausência de pressuposto extríns
e
co de admissibilidade, qual seja a juntada de cópia d
a petição do
agravo de instrumento.

No presente caso,
verifico que
a Decisão Monocrática foi proferida porque a parte deixou de colacionar documentos ditos como obrigatórios
pelo artigo 1.017, §2º do CPC.

No entanto, a agravante foi
devidamente intimad
a
para correção do vício,
conforme costa no
Despacho de nº 2691058.
Ainda assim, deixou
de anexar aos autos físicos a cópia da petição de agravo de instrumento conforme preceitua o artigo 1.018, caput, do CPC.

F
az-se necessária a juntada da cópia d
a petição de
agravo de instrumento interposto para ciência do juiz
a quo
.
Isso porque,

no momento da interposição do agravo de instrumento, os autos do processo de origem ainda tramitavam fisicamente, razão pela qual a regra do artigo 1.017, I do CPC deve ser cumprida de forma idônea.

Ressalta-se que mesmo após
a devida oportunização
ao agravante
p
a
ra
sanação do vício,
este
deixou transcorrer o praz
o para tanto.

Em demandas similares, esta E. Câmara de Justiça já decidiu:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Apesar da tentativa de defender a tempestividade do recurso, a
agravante já havia sido intimada anteriormente acerca da indisponibilidade, tendo precluído o prazo para sua impugnação, razão pela qual é inequivocamente extemporânea sua irresignação recursal com a medida.
2. As supostas outras questões discutidas na decisão são aspectos acessórios trazidos para embasar o pedido de reconsideração, travestido de pedido de baixa da indisponibilidade, para, com isso, requentar a discussão e permitir sua impugnação extemporânea. 3. Desta feita, escorreita a decisão monocrática ante a inequívoca intempestividade da irresignação da agravante com a medida de indisponibilidade deferida pelo juízo anteriormente, eis que "o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível " (AgInt no AREsp 972.914/RO, DJe de 08/05/2017). 4. Decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento mantida. 5. Agravo Interno conhecido e improvido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO . Vitória, 21 de setembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024199003294, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/10/2021)

Diante dos argumentos acima expos
tos
,
CONHEÇO
d
o presente recurso de agravo interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. decisão monocrática objurgada
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO N
O AGRAVO INSTRUMENTO
.
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
. PR
O
CESSO ELETRÔNICO.
AUTOS FÍSICOS
.

RECURSO
CONHECIDO
E DESPROVIDO
.

1.
A
agravante foi
devidamente intimad
a
para correção do vício,
conforme costa no
Despacho de nº 2691058.
Ainda assim, deixou
de anexar aos autos físicos a cópia da petição de agravo de instrumento conforme preceitua o artigo 1.018, caput, do CPC.

2.

F
az-se necessária a juntada da cópia d
a petição de
agravo de instrumento interposto para ciência do juiz
a quo
.
Isso porque,

no momento da interposição do agravo de instrumento, os autos do processo de origem ainda tramitavam fisicamente, razão pela qual a regra do artigo 1.017, I do CPC deve ser cumprida de forma idônea. Ressalta-se que mesmo após
a devida oportunização
ao agravante p
a
ra
sanação do vício,
este
deixou transcorrer o praz
o para tanto.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.